Tribunal: TJES
Processo: 5010683-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010683-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DE ASSIS BRAVO
RECORRIDO: AUTO POSTO PORTO LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010683-08.2021.8.08.0024

RECORRENTE: SOLANGE DE ASSIS BRAVO

RECORRIDOS: AUTO POSTO PORTO LTDA. e PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

SOLANGE DE ASSIS BRAVO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito MAIZA SILVA SANTOS, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL movida pela recorrente em desfavor dos recorridos, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 100,00 a título de dano material.

Em sede recursal (ID nº 2029147), aduz a recorrente, em síntese, que deve haver condenação das recorridas à repetição de indébito e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões de AUTO POSTO PORTO LTDA. ao ID nº 2029159 e de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A ao ID nº 2029162.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, eis que aparentemente verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente ação em face das recorridas aduzindo que foi compelida a efetuar pagamento em duplicidade por combustível adquirido junto ao posto recorrido. Alega que tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Conforme narrado, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 100,00 a título de danos materiais, indeferindo o pleito de condenação por danos morais e repetição de indébito.

Pois bem. A presente controvérsia cinge-se em discutir: se há direito à repetição de indébito; e, se são devidos danos morais.

Inicialmente, adianto entender que assiste razão à recorrente.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, a relação analisada é de consumo.

A autora veio aos autos dando notícia de que abasteceu seu carro no dia 14/05/2021, no AUTO POSTO LTDA., tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 100,00 pelo aplicativo PICPAY. Porém, o pagamento não foi reconhecido, sendo realizado novamente, o que acabou gerando pagamento em duplicidade, não tendo, até o momento do ajuizamento da demanda, havido reembolso do valor.

Entendo que, por ter culminado no pagamento em duplicidade, houve falha na prestação do serviço, e, neste sentido, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Quanto ao direito à repetição de indébito, assim se manifesta o art. 42, §único do Código de Defesa do Consumidor:
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Neste sentido, por não se tratar de hipótese de engano justificável, posto que a consumidora tentou o ressarcimento dos valores pela via administrativa, a mesma faz jus ao pagamento em dobro do valor cobrado em duplicidade.

Quanto ao pleito de danos morais, estes também merecem prosperar.

A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, haja vista que tentara, a todo momento, o ressarcimento do valor cobrado em duplicidade, e mesmo com o reconhecimento de que a cobrança fora indevida, teve que ajuizar demanda para receber os valores, nítida situação de abalo extrapatrimonial.

Na mensuração do valor da indenização, tenho que considerar a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e a sua extensão. Dessa forma, como fora pequeno o valor pago em duplicidade, entendo que a indenização justa e adequada no caso é de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia esta que não irá ocasionar enriquecimento sem causa. A correção monetária e os juros legais de mora incidem da data do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e condenar os recorridos ao pagamento em dobro da quantia paga indevidamente pela recorrente,
e a indenizarem a autora, de forma solidária, em indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento
. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.